Tribunal: TJMT
Processo: 1017686-64.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017686-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVONIR DE ALMEIDA VON MUHLEN - CPF: 645.219.580-87 (APELANTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COERCITIVA (ASTREINTES) – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE) – SUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – PROVIMENTO DO RECURSO.

Após a vigência da Lei nº 11.232/2005 e a introdução do Processo Judicial Eletrônico (PJE), a intimação realizada via Diário da Justiça Eletrônico (DJE) é suficiente para fins de incidência da multa coercitiva (astreintes), não sendo necessária a intimação pessoal do devedor.

No caso concreto, a parte executada, Banco Bradesco Financiamento S/A, foi devidamente intimada via DJE, tendo plena ciência da obrigação de fazer, como comprovado por suas manifestações nos autos, configurando-se o descumprimento da ordem judicial.

Recurso provido para restabelecer a exigibilidade das astreintes e determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença. O juízo de origem poderá, se for o caso, avaliar a eventual redução do valor das astreintes, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Evonir de Almeida Von Muhlen
em face de
Banco Bradesco Financiamento S/A
, contra sentença proferida nos autos de Cumprimento de Sentença.

Na sentença recorrida, o magistrado acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Bradesco, afastando a exigibilidade da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, além de condenar a parte autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelante sustenta que o Banco Bradesco foi intimado pessoalmente, por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), a cumprir a determinação judicial, no entanto, permaneceu inerte por mais de 165 dias, não efetuando a baixa do gravame que recaía sobre o nome do exequente.

Argumenta que o juízo de origem não observou o entendimento recente do STJ, que estabelece que, com o advento do Processo Judicial Eletrônico (PJE), as intimações são válidas se realizadas via DJE, conforme dispõe o art. 270 do Código de Processo Civil.

Alega o apelante que a decisão recorrida desconsiderou as manifestações anteriores do Banco, que declararam ciência da decisão, e que, apesar disso, a instituição financeira não cumpriu com a obrigação de fazer no prazo estipulado.

Afirma, ainda, que o juízo
a quo
determinou a liberação de valores em quantia dissonante do montante devido no cumprimento de sentença, apontando discrepâncias entre os valores apresentados pela parte executada e aqueles reconhecidos na decisão.

Assim, requer que seja cassada a sentença para restabelecer a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, além de determinar a liberação dos valores devidos em consonância com o cálculo exequendo, acrescido de multa e honorários (art. 523, §1º, do CPC).

Contrarrazões em ID 199768615, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia reside na necessidade ou não de intimação pessoal da parte executada para fins de incidência da multa coercitiva (astreintes) pelo descumprimento da obrigação de fazer.

Inicialmente, é importante mencionar o teor da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, que assim orienta:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

No entanto, a jurisprudência mais recente, incluindo do Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado pela superação da Súmula 410 após a edição da Lei nº 11.232/2005, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. PRECEDENTES. ASTREINTES. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AgRg no REsp 1441939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014) (...) 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 893554 RJ 2016/0081825-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2017)

Dessa forma, entendo que após a vigência da Lei nº 11.232/2005 a intimação do advogado da parte supre a necessidade de intimação pessoal do devedor, a fim de executar a multa imposta para o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sobretudo quando resta evidenciado que a instituição financeira tinha plena ciência da obrigação, tanto que se manifestou em ID
151049184 sobre o suposto cumprimento da ordem, veja:

Registra-se que o advogado foi devidamente intimado via DJE (ID 151049178) e após a supracitada petição, o banco Apelado reiterou a manifestação em ID 151049202.

Além disso, ao analisar o recurso de apelação de ID 151046969, interposto em face da sentença proferida na fase de conhecimento, se observa que a instituição financeira novamente demonstrou o conhecimento da obrigação de fazer, conforme se vê no tópico IV (pág. 7):

Portanto, suscitar na fase de cumprimento de sentença eventual nulidade das astreintes não se revela adequado, demonstrando, inclusive, posicionamento contraditório da instituição financeira no decorrer da tramitação do processo.

Ordenar a intimação pessoal da parte devedora do teor da decisão judicial que comina multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer é, a meu sentir, determinação judicial que dificulta e alastra injustificadamente o efetivo provimento judicial, o que, na temática pós Lei nº 11.232/2005, não é mais cabível.

Nesse sentido, colhe-se entendimentos análogos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA FIXADA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora agravante, que inequivocadamente teve ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer, tanto que interpôs recurso de agravo de instrumento em face dela.
II - Aliás, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.
III - Não há que se falar em exorbitância da multa fixada, mormente levando em consideração que até a presente data a decisão ainda não foi cumprida.
(TJ-MT - AI: 10156136520208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ASTREINTES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A OBRIGAÇÃO DE FAZER EXIGE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DE ASTREINTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. ADEMAIS, EXECUTADA QUE APÓS SER CITADA APRESENTOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE IMPEDIR A INCIDÊNCIA DA SANÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50028241620238240091, Relator: Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Turma Recursal).

EXECUÇÃO DE MULTA COERCITIVA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - SUFICIENTE A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, POR MEIO DA IMPRENSA OFICIAL. 1. É desnecessária a intimação pessoal do devedor, na decisão que fixa multa cominatória, em obrigação de fazer/não fazer. A execução da multa pode ser feita, pois, mesmo sem a intimação pessoal do devedor, bastando a intimação de seu Advogado, por meio da imprensa oficial. 2. A súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a qual fazia essa exigência, foi revogada pelas reformas executivas de 2005 e de 2006 ao Código de Processo Civil de 1973. Assim entendeu precedente obrigatório da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. 3. Superveniência do Código de Processo Civil de 2015, que também dispensou a intimação pessoal do devedor, na hipótese. Recurso ao qual se dá provimento, para reformar o respeitável provimento jurisdicional recorrido. (TJ-SP - AI: 01007783220218269058 SP 0100778-32.2021.8.26.9058, Relator: Fernando Antonio de Lima, Data de Julgamento: 08/03/2022, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 08/03/2022).

Dessa forma, considerando que a instituição financeira Apelada foi cientificada através de seu advogado da obrigação de fazer e tinha plena ciência da determinação, a anulação do julgado se mostra medida necessária para autorizar a exigibilidade das astreintes, de modo que não há que se falar em pagamento da condenação.

Não obstante, o juízo de primeiro grau poderá reduzir a multa caso entenda pertinente, a teor do que prevê o artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil.

Importa registrar que a redução das astreintes nesse momento importaria supressão de instância, o que não se admite. De igual maneira, incumbe ao magistrado sentenciante analisar a questão relacionada aos demais valores constantes no cálculo apresentado com o pedido de cumprimento de sentença (ID 199772733).

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024